Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-57.2013.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Arguição de prescrição – Inocorrência - Ação fundada em direito pessoal - Prazo prescricional decenal - Precedentes - Inteligência do artigo 205 do CC - Pretensão de juntada de novo elemento com vistas a comprovar a prestação de serviço

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Arguição de prescrição – Inocorrência - Ação fundada em direito pessoal - Prazo prescricional decenal - Precedentes - Inteligência do artigo 205 do CC - Pretensão de juntada de novo elemento com vistas a comprovar a prestação de serviço reputado como abusivo – Impossibilidade - Parte que deve instruir a peça defensiva com os documentos hábeis a provar suas alegações – Regra que, in casu, não comporta as exceções legalmente previstas - Inteligência do artigo 434 e seguintes do CPC;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM; REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO – Tarifa e serviços que, a despeito das previsões contratuais, não foram objeto de prova de suas efetivas realizações – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Ausência dos termos da suposta contratação e comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa - Informações sucintas, no pacto de financiamento, que não fazem prova da efetiva negociação do seguro, tampouco da natureza do mesmo – Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP – Exigência afastada;
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000657477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001833-57.2013.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado BRUNO FERREIRA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462 Poá Voto no 21506
Fls. 2/11
Voto no 21506
Apelação Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Bruno Ferreira do Nascimento
Juiz de Direito: Dr(a). Valmir Maurici Júnior
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo Sentença de parcial procedência
Relação de consumo Súmula 297 do STJ - Arguição de
prescrição Inocorrência - Ação fundada em direito pessoal -
Prazo prescricional decenal - Precedentes - Inteligência do
artigo 205 do CC - Pretensão de juntada de novo elemento com
vistas a comprovar a prestação de serviço reputado como
abusivo Impossibilidade - Parte que deve instruir a peça
defensiva com os documentos hábeis a provar suas alegações
Regra que, in casu, não comporta as exceções legalmente
previstas - Inteligência do artigo 434 e seguintes do CPC;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM; REEMBOLSO DE
SERVIÇOS DE REGISTRO DE CONTRATO E INSERÇÃO DE
GRAVAME ELETRÔNICO Tarifa e serviços que, a despeito
das previsões contratuais, não foram objeto de prova de suas
efetivas realizações Quebra do dever de informação (princípio
da transparência)
Questão pacificada através do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553/SP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462 Poá Voto no 21506
Fls. 3/11
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Ausência dos
termos da suposta contratação e comprovação da possibilidade
de pactuar com instituição diversa - Informações sucintas, no
pacto de financiamento, que não fazem prova da efetiva
negociação do seguro, tampouco da natureza do mesmo
Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo
39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320/SP Exigência afastada;
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco
Itaucard S/A, em face da r. sentença prolatada as fls. 98/101, pela qual o
MM. Juízo da 2a Vara Cível de Poá/SP, julgara procedente, em parte,
pedido de revisão contratual - financiamento de veículo.
Inconformada, apela a instituição financeira ré
alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ocorrência de
julgamento, independentemente de prévia oportunidade para juntada de
elementos com vistas à comprovação dos serviços reputados
abusivos/ilegais. Aduz, também, a prescrição do direito do autor, nos
termos do artigo 206, § 3o, inc. V do Código Civil. No mérito sustenta, em
síntese, a legalidade das exigências da tarifa de avaliação de bens e dos
reembolsos dos serviços de registro de contrato/inserção de gravame
eletrônico. Discorre, ainda, sobre a legalidade do seguro de proteção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462 Poá Voto no 21506
Fls. 4/11
financeira, ressaltando a livre escolha do apelado nesse sentido
(fls.113/127).
Sem contrarrazões (fl.135).
É o relatório.
Por proêmio, afasto a prescrição. Como cediço, o
prazo prescricional, na hipótese, é de dez anos, nos termos do artigo 205
do Código Civil. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATOBANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO
DOS JUROS.ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESTOU
COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE ANATOCISMO.
REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. I.-
O prazo prescricional para as ações revisionais de
contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento
da existência de cláusulas contratuais abusivas e a
consequente restituição das quantias pagas a maior, é
vintenário (sob a égide do Código Civil de1916) ou
decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em
direito pessoal. Precedentes (...)”. (STJ, Relator Ministro
SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 26/04/2011, T3 TERCEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462 Poá Voto no 21506
Fls. 5/11
TURMA)
Por outro lado, não há se falar em cerceamento de
defesa ou nulidade do julgamento, por falta de oportunidade à produção de
provas. Observe-se que, nos termos do artigo 434 do Código de Processo
Civil, compete à parte instruir a defesa com os documentos destinados a
provar suas alegações, o que em regra afasta a análise do conteúdo
referente a documentos intempestivamente juntados, em obediência ao
devido processo legal.
À luz dos autos, o “termo de avaliação de veículo”
(fl.128) fizera-se preexistente quando da apresentação da peça defensiva
(em 19.09.2016 - fls.70/84), não se enquadrando no conceito de
documento novo, de sorte a permitir a sua juntada a qualquer momento
processual, consoante estabelecido pelo artigo 435 do Código de Processo
Civil.
Assim, ainda que não se olvide que a regra atinente à
oportunidade de apresentação da prova comporta exceções, o documento
coligido aos autos, em sede recursal, repise-se, não se enquadra nas
hipóteses do artigo 436, do Código de Processo Civil.
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, negando-lhe provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 25/30,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462 Poá Voto no 21506
Fls. 6/11
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em sessenta parcelas mensais prefixadas,
em 06.07.2010, típica relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do
STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
No que concerne à abusividade das exigências a título
de tarifa de avaliação de bem; reembolso dos serviços de registro de
contrato/inserção de gravame; e seguro de proteção financeira, a questão
hoje se encontra pacificada conforme julgamento dos Recursos Especiais
Repetitivos (REsp no 1.578.553/SP e REsp no 1.639.320/SP), que assim
dispuseram:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462 Poá Voto no 21506
Fls. 7/11
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê
a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462 Poá Voto no 21506
Fls. 8/11
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462 Poá Voto no 21506
Fls. 9/11
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp. 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018).
In casu, aludidas exigências foram corretamente
reputadas como abusivas, porquanto ausente prova de efetiva prestação dos
serviços correlatos, ônus que incumbia, com exclusividade, à instituição
financeira, ora apelante.
Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 19.09.2016 (fls.70/84), decorridos mais de seis anos da
celebração do contrato, o banco réu não exibiu eventual prova com vistas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462 Poá Voto no 21506
Fls. 10/11
justificar tais cobranças junto ao consumidor, circunstância que culmina na
quebra do dever de informação (princípio da transparência). Note-se, que
sequer a cópia do CRLV do veículo foi juntada, documento que induziria à
conclusão de que o serviço de registro de contrato fora prestado.
Nesse passo não se justifica, in casu, o repasse de
custeio ao autor, tal como decidido.
Do mesmo modo, com relação ao seguro de proteção
financeira, é nítido o ajuste de caráter nitidamente genérico, lançado no
bojo do contrato em guisa de comento (cláusula 3.6 fl.25) haja vista a
falta de elementos hábeis a comprovar, a efetiva contratação ou a natureza
do serviço. Somado a isso, a ausência de comprovação da possibilidade de
pactuar com instituição diversa, deixa clara sua ilegalidade e por
conseguinte, a inexigibilidade do valor a tal título.
Nesse passo também não se justifica, o repasse de seu
custeio ao recorrido.
Tem-se, assim, que a r. sentença encontra-se em
compasso com a jurisprudência ora dominante, de modo que não comporta
revisão.
Por
derradeiro,
deixo
de
majorar
honorários
sucumbenciais recursais ao patrono do autor, ante a ausência de
apresentação de contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462 Poá Voto no 21506
Fls. 11/11
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora